Tribunal: TJPA
Processo: 0802126-33.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802126-33.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, JOSE HILTON PINHEIRO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIDÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PRECÁRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – DECISÃO EXTRA PETITA.
AFASTADA
. MÉRITO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À EDUCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO ENSEJA VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1.
Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno da modificação da decisão interlocutória que determinou que o Município de São Sebastião da Boa Vista – Prefeitura Municipal promovesse providências imediatas para regularizar a situação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental São José;

2.

Preliminar de nulidade da decisão – Decisão extra petita.

Não há que se falar em decisão extra petita, uma vez que a decisão proferida se deu em conformidade com os pedidos da inicial e nos termos do art. 303, §5º e art. 304 ambos do CPC/15.

Preliminar rejeitada;

3.
Mérito
. O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço;

4.
Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local;

5.
No caso em tela, constata-se que o Órgão Ministerial comprovou a necessidade de adoção de medidas urgentes para a regularização da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental São José, de modo que não pode o Poder Público se eximir de obrigação que lhe é instituída constitucionalmente;

6
.

Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão mantida. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/11/2021 a 15/11/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
Município de São Sebastião da Boa Vista – Prefeitura Municipal,
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, nos autos da Ação Civil Pública com preceito cominatório de Obrigação de Fazer (proc. nº0005283-73.2017.8.14.0056), ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

Consta nos autos, que foi apurado pela Promotoria daquela Comarca no Inquérito Civil nº 03/2016 a precariedade na estrutura da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental São José, a qual estaria, de acordo com o requerente, sem as menores condições de salubridade para os alunos, tendo em vista as inadequações da construção, as quais, inclusive, geram risco a própria integridade física dos menores que usam o local para estudar, ante o risco de colapso eminente.

Em sua exordial, o
Parquet
reforça tais alegações colacionando uma série de documentos, tais como: relatório do Conselho Tutelar; relatório Pedagógico do Grupo Técnico do MPPA; relatório de Engenharia Civil do Grupo Técnico do MPPA e, relatório de Vistoria Técnica Interdisciplinar do MPPA.

Ao final pleiteou a tutela antecipada para que fosse determinado ao ente que tomasse providências imediatas para regularizar a situação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental São José.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu decisão
(id nº 272451 - Pág. 1/4
), nos seguintes termos:

“(...)“Do mesmo modo, observo a presença do perigo de dano (perigo na demora, periculum in mora ou pericolo di tardivit), sobretudo, pelo risco em que se encontra a integridade física dos professores, funcionários e menores que exercem atividades no local. Apenas por apego à argumentação, cabe lembrar que eventual desmoronamento seria catastrófico para diversas famílias desta Comarca.

Logo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, antecipo inaudita altera parte os efeitos da tutela jurisdicional de natureza cautelar para o exato fim de DETERMINAR:

01. Ao MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA e ao SR. HILTON

PINHEIRO DE LIMA:

a) OBRIGAÇÃO DE FAZER, a fim de que no prazo máximo de 15 (quinze) dias teis, interdite e desative a ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, assegurando aos estudantes a devida realocação nas escolas mais próximas de suas residências, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais) sobre o ente público e solidariamente o gestor público municipal, ambos requeridos desta demanda;

b) OBRIGAÇÃO DE FAZER, a fim de que no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, comunique aos alunos, professores, pais e comunidade local o motivo da interdição da referida unidade, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais) sobre o ente público e solidariamente o gestor público municipal, ambos requeridos desta demanda;

c) OBRIGAÇÃO DE FAZER, a fim de que até o final do ano letivo, assegure que não haverá prejuízo para os estudantes que atualmente estudam na ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, sob pena de multa cominatória única de R$ 45.000,00 (quarenta e cinto mil reais) sobre o ente público e solidariamente o gestor público municipal, ambos requeridos desta demanda.

Atente-se ambos os réus que nos termos do inciso IV e parágrafo 2º, ambos do artigo 77, do Código de Processo Civil, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável, incluindo o agente público responsável pelo ato administrativo, também multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Por fim, uma vez que o autor requereu a aplicação do disposto no artigo 303, caput, do Código de Processo Civil (§ 5, artigo 303, do CPC), conste dos MANDADOS DE CITAÇÃO que a tutela antecipada concedida tornar-se-á estável se da decisão

concessiva não for interposto o respectivo recurso e que o processo será extinto, nos termos do artigo 304, do Código de Processo Civil. Neste caso, os

réus ficarão isentos do pagamento das custas processuais (§ 1º, artigo 701, do

CPC, aplicável por analogia) e honorários da sucumbência. SERVIRÁ a presente decisão como MANDADO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 do CJCI e da CJRMB ambos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São Sebastião da Boa Vista

(PA), 14 de setembro de 2017.”
(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o
Município de São Sebastião da Boa Vista – Prefeitura Municipal,
interpôs recurso de Agravo de Instrumento. (
id nº 271396 - Pág. 1/11
)

Em sua razões recursais, o patrono do ente recorrente, preliminarmente, aponta que a decisão proferida pelo Juízo singular é extra petita, tendo em vista que o magistrado entendeu que o Agravado requereu a aplicação do disposto no artigo 303, caput e §5º, considerando que a tutela antecipada concedida tornar-se-á estável se da decisão, sendo que a aplicação disposta não consta no rol dos pedidos.

Ressalta que o agravante não mediu esforços para solucionar o problema existente e que hoje já não mais ocorrem atividades nas antigas instalações da Escola Municipal São José, visto que o recorrente providenciou um novo local, desde o dia 19/10/2017, para acomodar toda a comunidade escolar.

Menciona que o referido local foi adaptado com divisórias para seis salas de aula, atendendo assim o número de turmas em cada turno da escola.

Destaca, ainda, que o agravante apresentou um projeto da nova sede da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental São José, a ser erguida em uma área em que não ocorra o risco de erosão, visando garantir a estabilidade e segurança da comunidade escolar.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pela Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (
id nº 289899 - Pág. 1/4)

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento.
(id nº 1717249 - Pág. 1/9)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer, por entender ausente necessidade de intervenção do
Parquet
no feito. (
id nº 2993683 - Pág. 1/3
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

PRELIMINAR

Da nulidade da decisão - Decisão extra petita

Em sua razões recursais, o patrono do ente recorrente, preliminarmente, aponta que a decisão proferida pelo Juízo singular é extra petita, tendo em vista que o magistrado entendeu que o Agravado requereu a aplicação do disposto no artigo 303, caput e §5º, considerando que a tutela antecipada concedida tornar-se-á estável se da decisão, sendo que a aplicação disposta não consta no rol dos pedidos.

Como é cediço, o Código de Processo Civil de 2015 contém expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do
art
. 493 do mesmo Diploma Processual.

Desta forma, cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade de conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão
extra
ou ultra
petita
(REsp. 1793637/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.11.2020).

No caso em comento, diferente do que alega o Agravante verifico que, nos termos do art. 304 do CPC, o Juízo Singular condicionou a estabilização da tutela à não interposição de recurso, o que não ocorreu no caso, daí porque não subsistiu a estabilização liminar.

Por outro lado, tenho que não há que se falar em decisão extra petita, uma vez que a decisão proferida se deu em conformidade com os pedidos da inicial e nos termos do art. 303, §5º e art. 304 ambos do CPC/15.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar arguida, nos termos da fundamentação lançada.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno da modificação da decisão interlocutória que determinou que o Município de São Sebastião da Boa Vista – Prefeitura Municipal promovesse providências imediatas para regularizar a situação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental São José.

Pois bem.

De início, vale ressaltar que a Constituição Federal de 1988 elevou a educação ao patamar de direitos fundamentais, em seu art. 6º:

“Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Em seu art. 23, inciso V, dispõe que
“é competência comum da União, dos estados, do Distrito federal e dos Municípios”
:

V- proporcionar os meios de acesso à cultura,
à educação
, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (grifo nosso)

Além desses, os artigos 205, 208, 211 e 227, todos da Lei Maior, tratam do direito à educação.

Percebe-se que toda a sistemática constitucional é orientada a conferir à educação tratamento prioritário, sendo elemento transformador da sociedade.

Por outro lado, como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam. Frise-se que não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da educação e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER:
REFORMA
DE
ESCOLA
EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

Desta forma, a fim de apartar qualquer dúvida quanto ao tema, esclareço que em caso como o dos autos, não há que se falar em interferência do Poder Judiciário, tampouco qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

Em análise aos documentos juntados aos autos, constata-se que o Órgão Ministerial comprovou a necessidade de adoção de medidas urgentes para a regularização
da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental São José.
(id nº 1717256 - Pág. 1/4)

Em casos semelhantes, essa 1ª Turma de Direito Já se manifestou, conforme jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA PARA ESTABELECER LIMITE À MULTA DIÁRIA ESTABELECIDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local. 2. A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, não havendo que se falar em conduta judicial atentadora ao princípio da separação de poderes. 3. A higidez física do estabelecimento escolar é instrumento garantidor do acesso aos estudantes à educação. Havendo constatação de precariedade do imóvel, inclusive no que concerne aos itens de segurança, correta é a determinação ao gestor público de reparo. 4. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o julgador não deve se impressionar com alegação de conveniência e oportunidade do administrador relapso. Se a Lei Maior qualifica determinado direito com primazia, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível e passa a compor o conceito de mínimo existencial. 5. No que tange à multa fixada pelo Juízo a quo, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser fixado limite à multa diária fixada para o caso de descumprimento da tutela antecipada concedida. Por isso, estabeleço o teto máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) quanto as astreintes fixadas. ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 05 de novembro de 2019. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2406683, 2406683, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05).”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS/PA E, REMANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OBRAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, POR ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECARIEDADE DA ESCOLA COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RE 592.581. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. PRAZO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO ESTADUAL. ACOLHIDA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação civil pública, determinando que o apelante, apresentasse o projeto arquitetônico, o cronograma de execução das obras e, iniciasse as obras, no prazo máximo de 180 dias, devendo concluí-las no prazo máximo de 01 (um) ano. Determinou ainda, a interdição parcial das Escolas e, o remanejamento do corpo discente e docente para um local adequado as atividades de ensino, sob pena de multa pessoal no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. 2. Apelação Cível. Preliminar de inépcia da petição inicial. Segundo o apelante, a petição inicial não continha pedido certo e determinado, bem como, não haveria enquadramento da presente demanda nas hipóteses excepcionais de pedido genérico. O Ministério Público do Estado do Pará descreveu as razões de fato que embasaram seu pedido, bem como, elencou em seus pedidos, todas as determinações que entendia necessária para a manutenção do direito à educação, à vida e à saúde dos alunos, professores e servidores das Escolas Estaduais em questão, tendo apontado, inclusive, o prazo que considerava razoável para o cumprimento das determinações solicitadas. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Arguição de impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em Políticas Pública, por alegada violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. No caso dos autos, restou amplamente demonstrado, através das documentações contidas na Ação Civil Pública, a situação precária das Escolas Estaduais EEEFM AURELINA MONTEIRO e EEEFM DRA. ESTER MOUTA, localizadas no Município de Ponta de Pedras e, os riscos apresentados ao corpo discente e docente. 4. O direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º, 196, 205 e, 206, VII, da CF/88. 5. Não cabe ao Poder Judiciário discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, pois tratam-se de atribuições afetas à esfera da Administração Pública, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes. Aplicação analógica do RE 592.581. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 6. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Registra-se que a afirmação de lesão a previsão orçamentária configura-se como genérica, pois o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o cumprimento da determinação em questão, havendo, em contrapartida, documento oriundo da Secretaria de Estado de Educação do Pará, indicando a existência de recursos à reforma e/ou construção de escola pública estadual no Município de Ponta de Pedras. 7. Deste modo, a manutenção das imposições ao Ente Estadual (realização de obras para sanar as irregularidades aferidas e, remanejamento dos alunos para local adequado) é medida que se impõe. 8. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão, em razão da alegada necessidade de procedimento licitatório. O Magistrado de origem fixou prazo máximo de 180 dias para a apresentação do projeto arquitetônico, cronograma de execução das obras e, início das obras, contudo, ponderou que a conclusão das obras deveria ocorrer no PRAZO MÁXIMO DE 01 (UM) ANO, a contar da intimação da sentença. Considerando a precariedade da escola, há imprescindibilidade de cumprimento da determinação imposta (garantia do à vida, à saúde e à educação) no prazo estipulado pelo magistrado de primeiro grau. 9. Pedido de minoração das astreintes. O valor fixado (R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige. 10. Alegação de impossibilidade de arbitramento de multa na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física gestor, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Precedentes. 11. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença apenas em relação a fixação da multa, devendo ser arbitrada à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato (Estado do Pará). 12. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, pelos mesmos fundamentos utilizados na Apelação. 13. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e, reformar parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) à 16 (dezesseis) de setembro de 2019. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (2215921, 2215921, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-16
)”

De mais a mais, ressalto que caberia ao Poder Pública trazer aos autos elementos que demonstrassem de forma cabal a inexistência de dotação orçamentária apta a inviabilizar as melhorias necessárias na referida escola, o que não se deu no caso concreto.

Dessa forma, levando em consideração o contexto fático dos autos e o entendimento jurisprudencial colacionado em conjunto com os dispositivos do ordenamento jurídico, tenho que não merece reforma a decisão singular proferida.

Por fim, ressalto que o cumprimento da obrigação por parte do ente Municipal não enseja a perda do objeto da demanda, isto porque o cumprimento do pleito só ocorreu por força de determinação judicial, necessitando, assim, de confirmação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista – Prefeitura Municipal
,
conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/11/2021